Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032853-73.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I REU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 D E S P A C H O Vistos, etc., Proceda-se a Secretaria desta colenda Turma Cível as devidas providências para a indexação do processo para fins de elaboração do voto, vez que como foi digitalizado não há como trabalhar no feito. Prazo: 30 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator